Tribunal: STF
Processo: ARE 1351245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. Município de Jundiaí que se diz ilegítimo para isentar o imposto de renda das verbas pleiteadas (férias-prêmio e auxílio-transporte), por se tratar de tributo pertencente à União. Inadmissibilidade. Verbas que são pagas pela própria Municipalidade (fonte pagadora), sendo ela a responsável por eventual retenção do tributo. Consonância com o art. 158, inciso I, da Constituição Federal e aplicação analógica da Súmula 147 do STJ. Preliminar rejeitada.



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de isenção do imposto de renda sobre férias-prêmio. Admissibilidade. Verba de caráter indenizatório. Aplicação das Súmulas nº. 125 e 136 STJ. Expressão “necessidade do serviço” que não afasta o caráter indenizatório de tais verbas, pois em qualquer dos casos (férias-prêmio ou licença-prêmio), o servidor não usufruiu do descanso a que teria direito. Consonância com a LCM n° 499/2010 (art. 65, “caput” e § 2º).



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de isenção do imposto de renda sobre auxílio-transporte. Admissibilidade. Verba de caráter indenizatório. LC nº 499/2010, que nos artigos 106 e 107 estabeleceu que referida verba não se incorpora à respectiva remuneração. Auxílio-transporte que corresponde à indenização pelo deslocamento necessário do servidor ao seu local de trabalho. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV e XII; 23, XI; 153, III; e 158, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente